Tribunal: STF
Processo: Rcl 56942
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Usina São Francisco S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sertãozinho/SP, no processo nº 0011025-68. 2021.5.15.0054.



    2. A reclamante narra, em síntese, que foi ignorado o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, no qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou-se a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



    3. Sustenta que a decisão reclamada reconheceu o julgado vinculante desta Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e determinou a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a Taxa Selic, abrangendo correção monetária e juros moratórios. No entanto, condenou a reclamante ao pagamento de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do ajuizamento da ação, a título de indenização suplementar. Menciona que os embargos de declaração foram acolhidos para sanar erro material relativo às horas extras e reconhecer a possibilidade de cumulação do adicional de periculosidade e de insalubridade, não se pronunciando sobre a indenização suplementar.



    4. Evoca os seguintes julgados, que lhe são favoráveis: Rcl nº 46.970/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/05/2021, p. 04/05/2021; Rcl nº 46.971/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/04/2021, p. 27/04/2021; Rcl nº 47.031/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 22/10/2021, p. 25/10/2021; Rcl nº 47.802/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/09/2021, p. 14/09/2021; Rcl nº 47.801/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/09/2021, p. 03/09/2021 e Rcl nº 48.646/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022; Rcl nº 47.817/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28/06/2021, p. 29/06/2021; e Rcl nº 50.778/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/08/2022, p. 16/08/2022.



    5. Pede a concessão de provimento liminar para cassar a decisão reclamada e determinar a observância dos critérios fixados na ADC nº 58/DF. Subsidiariamente, busca a suspensão da decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação.



    6. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado no mencionado paradigma.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar a decisão vinculante do STF nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, ao acrescentar a condenação suplementar em juros de 1% ao mês.



    10. Transcrevo o seguinte trecho da ementa da ADC nº 58/DF, indicado como julgado paradigma:



    “(...) 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”.



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).



    11. Confira-se o que decidido pelo Juízo de primeiro grau, autoridade reclamada, no que toca à fixação da indenização suplementar:



    “Tendo em vista o decidido pelo STF na ADC 58/DF, observada a fundamentação do Ministro Gilmar Mendes, aplica-se a correção monetária pelo IPCA e mais juros TRD (artigo 39, caput, da Lei 8.177/1991) desde a aquisição de cada título até a citação judicial de conhecimento, a partir de quando aplica-se, como correção e juros, a taxa SELIC (Receita Federal), considerando-se, como data da citação, esta entendida, no processo do trabalho, como o “ajuizamento da ação”, uma vez que, neste, a “citação” independe de iniciativa do credor. Observa-se, todavia, que a aplicação dos novos critérios acarretará o efeito de barateamento expropriatório do crédito trabalhista, a ponto de favorecer o retardamento para sua satisfação. Nesses termos, com o fim de garantir a justa e equilibrada recomposição ao credor, acrescentem-se juros simples de 1% ao mês a partir da data do ajuizamento, a título de indenização suplementar (art. 404, parágrafo único, do CC c/c art. 8º, § 1º, da CLT) e por força de multa cominatória (art. 139, IV, do CPC c/c art. 769 da CLT), a incidência de juros compensatórios, como remuneração do patrimônio suprimido (art. 591 do CC), em analogia à Súmula 618/STF e Súmulas 102 e 131/STJ. (...)” (e-doc. 17, p. 21-22; grifos nossos).



    12. Apesar de o Juízo reclamado ter determinado a aplicação dos índices de atualização monetária, tanto correção como juros de mora, de acordo com a decisão-paradigma da ADC nº 58/DF, a reclamante foi condenada ao pagamento de indenização suplementar, o que está em dissonância com o entendimento fixado por esta Suprema Corte.



    13. Decerto, com finalidade de burlar o que julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o Juízo trabalhista entendeu compensar a atualização do crédito trabalhista — em razão da justa e equilibrada recomposição ao credor trabalhista — fixando verba suplementar a ser paga pelo devedor, ora reclamante, qual seja, adicional de juros simples de 1% a.m., a partir do ajuizamento da reclamação trabalhista.



    14. Nesse sentido, a autoridade judicial inovou no entendimento adotado, contrapondo o que superado no julgamento das ações paradigmas, ao fundamento de tutelar o trabalhador com justa indenização. A via reclamatória visa a realizar o cotejamento do ato reclamado com o entendimento fixado, afastando-se o que deliberado pela autoridade reclamada em contradição com o teor das ADCs nº 58 e nº 59.



    15. Com efeito, a indenização suplementar não está abarcada pelo teor da decisão deste Supremo, conforme ilustram as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.647/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/09/2022, p. 23/09/2022; Rcl nº 51.909/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/09/2022, p. 08/09/2022; Rcl nº 50.453/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/11/2021, p. 18/11/2021; Rcl nº 50.077/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/02/2022, p. 11/02/2022; Rcl nº 49.551/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/04/2022, p. 26/04/2022; Rcl nº 48.967/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/10/2021, p. 05/10/2021; Rcl nº 47.801/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/09/2021, p. 03/09/2022; Rcl nº 46.972-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/06/2021, p. 15/06/2021; e Rcl nº 46.970/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/05/2021, p. 04/05/2021.



    16. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada no que toca à atualização do crédito trabalhista quanto à fixação de indenização suplementar referente à taxa de juros simples de 1% ao mês, que incidiria a partir do ajuizamento da ação trabalhista. Sem honorários, em consideração ao entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator